Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA BIOMEDICA LTDA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de PYRAMID MEDICAL SYSTEMS COMERCIO LTDA (processo n.o 0044447-84.2012.8.07.0001), rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Opostos embargos de declaração pela agravante/exequente (ID 104800002 dos autos originários), estes restaram rejeitados pela decisão de ID 109304233 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 31971228), a agravante/exequente suscita preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova oral requerida para demonstrar a existência de grupo econômico e confusão patrimonial, e, no mérito, alega ter logrado demonstrar a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada, em razão do cerceamento de defesa alegado, ou, subsidiariamente, seja ela reformada, para que seja reconhecida a configuração de grupo econômico entre a agravada/executada e PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI. Preparo aos ID’s 31971233 e 31971234. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 31999540 e, irresignada, PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA BIOMEDICA LTDA interpôs agravo interno (ID 32626229), oportunidade em que formula pedido de reconsideração ou a submissão da questão para o julgamento da Terceira Turma Cível. É o relatório. DECIDO. Nada obstante o reforço de argumentação da parte agravante/exequente, tais razões não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado, quando da apreciação da tutela de urgência requerida no agravo de instrumento, pois não vislumbro, nas razões do agravo interno, qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que indeferiu o pleito liminar, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão agravada em todos os seus termos (ID 31999540). Preclusa a presente via impugnativa, retifique-se a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.